Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716055-15.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE AGUIAR DE MESQUITA PINTO, FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO, LUIS FELIPE SIQUEIRA ROCHA, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CORDEIRO, ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO EMBARGADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Aguiar de Mesquita Pinto e Outros (Id. 29716780) em face do v. Acórdão Id. 29369245. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora